Tribunal: TJSP
Processo: 0012014-74.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Tese de prescrição afastada. Absolvição por atipicidade de conduta ou insuficiência de provas. Desclassificação para falta de outra natureza. Impossibilidade. Subsunção da conduta do reeducando a postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave. Perda de 1/3 dos dias remidos devidamente aplicada. Recurso não provido.